Tribunal: TJSP
Processo: 4006581-58.2013.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Embargos de Declaração – Existência de erro material que ora se retifica – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração n.o 4006581-58.2013.8.26.0114/50000 Campinas Voto n.o 40983
AEDG
Registro: 2020.0000982540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 4006581-58.2013.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante ARLEI JOSE BERNARDO, é embargado ECOWAY MANSÕES
SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Embargos de Declaração n.o 4006581-58.2013.8.26.0114/50000 Campinas Voto n.o 40983
AEDG
Voto n.o 40983
Embargos de Declaração no 4006581-58.2013.8.26.0114/50000
Comarca: Campinas
Embargante: Arlei José Bernardo
Embargada: Ecoway Mansões Santo Antonio Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
Embargos de Declaração Existência de erro material que
ora se retifica Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração
contra o v. acórdão de fls. 360/374 (autos principais).
Arlei José Bernardo interpõe o presente
recurso nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil apontando
a existência de erro material quanto à data da entrega das chaves
afirmando que, em sua exordial, constou que a entrega se dera em 2012,
contudo constou como junho de 2011 no acórdão. Enfatiza que sempre
afirmou que a entrega das chaves ocorreu em 2012, tendo acostado com
o presente recurso o “Termo de Entrega de Chaves” (fls. 3).
É o relatório.
De fato, verifica-se o erro material,
derivado de simples erro de digitação.
Com a apresentação do referido “Termo
de Entrega de Chaves”, acolho os embargos para ratificar o erro material
e fazer constar a redação correta do 3o parágrafo de fls. 368 (autos
principais, que corresponde a fls. 9 do acórdão embargado):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Embargos de Declaração n.o 4006581-58.2013.8.26.0114/50000 Campinas Voto n.o 40983
AEDG
“Portanto, deve a ré ser responsabilizada
pela sua inadimplência e a título de lucros cessantes, durante o período
de 28 de fevereiro de 2011 até 24 de julho de 2012, visto que as chaves
foram entregues em 25 de julho de 2012.”
Ante o exposto, acolho os embargos.
FÁBIO QUADROS
Relator